Tribunal: TJDFT
Processo: 0704106-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA DE CESSIONÁRIO. RENÚNCIA EXPRESSA A DIREITOS INDENIZATÓRIOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica que alega ter adquirido direitos indenizatórios relacionados a imóvel objeto de ação de desapropriação indireta, contra decisão que rejeitou sua impugnação em cumprimento de sentença promovido por particular em desfavor de empresa pública distrital. A decisão agravada também impôs à agravante multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante possui legitimidade para substituir a exequente no polo ativo do cumprimento de sentença, com base em alegada cessão de direitos indenizatórios; e (ii) examinar a legalidade e a proporcionalidade da multa aplicada por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A escritura pública de compra e venda constante dos autos demonstra renúncia expressa da agravante a quaisquer indenizações decorrentes da ação de desapropriação que fundamenta o cumprimento de sentença, preservando os direitos da vendedora, o que afasta a alegada cessão de créditos.
4. Não há menção específica à cessão de direitos indenizatórios relativos à ação movida contra a empresa pública, sendo insuficiente a interpretação extensiva para justificar a substituição da parte exequente.
5. Nos termos do Tema 1.004 do STJ, o cessionário de imóvel atingido por restrição administrativa anterior à aquisição não possui direito à indenização, salvo nos casos de aquisição gratuita ou vulnerabilidade econômica — hipóteses não verificadas no caso.
6. A multa por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de má-fé processual, o que não se extrai da simples interposição de impugnação fundada em interpretação jurídica divergente e no exercício legítimo do direito de petição.
7. A aplicação da sanção pecuniária mostrou-se desproporcional diante da ausência de conduta dolosa ou de abuso processual por parte da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A renúncia expressa prevista em escritura pública afasta a legitimidade do cessionário para pleitear indenização por desapropriação indireta relacionada ao imóvel objeto da transação.
2. O exercício regular do direito de defesa, ainda que fundado em interpretação jurídica não acolhida, não configura litigância de má-fé.
3. A imposição de multa por litigância de má-fé exige comprovação de dolo ou abuso processual, sendo indevida quando ausentes tais elementos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CC, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.004; TJDFT, Acórdão 1956915, 0740887-76.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Rodovalho Scussel, 2a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 29.01.2025.